Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, "caput", do CP), e ao pagamento de indenização mínima por danos morais. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para tentativa de estupro de vulnerável, o reconhecimento da continuidade delitiva, a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP, e a redução ou exclusão da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada; (iii) analisar a alegação de bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a causa de aumento do art. 226, II, do CP; (iv) avaliar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nestes autos e nas outras três ações penais contra o sentenciado por crimes semelhantes; (v) decidir sobre a exclusão ou diminuição da indenização fixada por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação é mantida, uma vez que o conjunto probatório — depoimentos da vítima e testemunhas — é firme e coerente, sendo suficiente para sustentar a autoria e materialidade do crime, afastando a alegação de insuficiência de provas e a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, possui elevada relevância, considerando-se a dificuldade de obtenção de provas diretas em crimes dessa natureza.
A desclassificação para tentativa é incabível, pois o crime consumou-se com a prática de ato libidinoso (felação), suficiente para a consumação do delito de estupro de vulnerável.
A cumulação da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP não caracteriza bis in idem, pois têm naturezas jurídicas distintas, sendo uma genérica e a outra específica, aplicáveis de forma concomitante.
O reconhecimento da continuidade delitiva é afastado, pois não se verificam os requisitos necessários do art. 71, caput, e parágrafo único, do CP, cabendo ao Juízo das Execuções a análise de eventual unificação das penas em processos diversos.
A fixação de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e o valor arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima de crimes sexuais, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, mesmo na ausência de provas diretas.
A cumulação da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a causa de aumento do art. 226, II, do CP é possível, pois têm fundamentos distintos.
A continuidade delitiva não é aplicável quando não se verificam os requisitos do art. 71, caput e parágrafo único, do CP.
A indenização mínima por danos morais fixada em sentença, quando proporcional e razoável, deve ser mantida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 71, caput, e parágrafo único, 217-A, caput, e 226, II; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Acórdão 1830995, 07048304920218070005, Rel. Min. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024; STJ, AgRg no AREsp 1181721/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/4/2018.